Tribunal: TJDFT
Processo: 0727241-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0727241-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JEOVA JONATHAN SOARES BRANDAO IMPETRANTE: FERNANDA PACHECO SERPA AUTORIDADE: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por F. P. S., advogada, em favor de J. J. S. B. (paciente) em face da decisão proferida pelo Núcleo Permanente de Audiência de Custódia (ID 61076200 - fls. 66/68), no processo no 0720235-29.2024.8.07.0003, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva para a garantia da ordem pública, sob o fundamento de que os fatos são extremamente graves, bem como o autuado voltou a incorrer em delito de violência doméstica. Em suas razões (ID 61076195), a impetrante sustenta que a decisão não está suficientemente fundamentada, bem como não evidencia que, em liberdade, o paciente ameaçará a garantia da ordem pública ou se furtará da aplicação da lei penal. Alega que a decisão carece de demonstração efetiva e concreta da necessidade da custódia cautelar. Assevera que o paciente é primário e tem residência fixa. Com tais argumentos, pleiteia, liminarmente, que seja concedida a ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. Passo aos fundamentos. A decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva foi assim fundamentada (ID 61076200 - fls. 66/68): “(...)2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. O caso em tela se enquadra no art. 313, III, do CPP. É de se ver que este não é o primeiro episódio de violência doméstica envolvendo o conduzido. Os sistemas a disposição deste juízo reportaram passagem do autuado pelo sistema criminal por crime em contexto de violência doméstica. Os fatos são extremamente graves. Segundo o relato da vítima, após uma discussão entre o casal, o investigado começou a agredi-la e ameaçá-la com o uso de uma faca, além de desferir socos, chutes, uma cabeçada e uma mordida na orelha esquerda. Por fim, ele a teria ameaçado de morte, ordenando que se despedisse de sua filha de dois anos. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário e, em especial, a integridade física da vítima. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de J. J. S. B. (...)” (com adaptações) Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Na hipótese, o paciente foi preso em flagrante no dia 28/06/2024 conforme consta do auto de prisão em flagrante (ID 61076200 – fls. 10/15), bem como foi denunciado como incurso no art. 129, §13, do Código Penal, em consonância com os artigos 5o, inciso III, e 7o, inciso I, ambos da Lei no 11.340/2006 (ID 61076200 - fls. 75/76). A prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva durante a audiência de custódia em 30/06/2024 (ID 61076200 - fls. 66/68). Consta da denúncia (ID 61076200 - fls. 75/76) que o paciente ofendeu a integridade física de sua companheira, causando-lhe as lesões constantes do laudo de ID 61076200 – fls. 32/33, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, durante uma discussão entre o casal, o denunciado agrediu fisicamente a vítima com socos, chutes, bateu a cabeça dele contra a cabeça dela, mordeu a orelha da ofendida e a enforcou, causando-lhe as lesões descritas no laudo mencionado. As agressões foram praticadas na presença da filha do casal, criança com dois anos de idade. Registre-se que o conceito de garantia de ordem pública, elencada no art. 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade dos fatos ocorridos na frente de criança de 2 anos, sobretudo porque, embora não seja reincidente, consta da certidão de ID 61076200 - fls. 52/56 várias passagens do paciente por delitos no contexto de violência doméstica que justificam a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo e também para proteger a integridade física da vítima. Com efeito, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. Diante desses fundamentos, não vislumbro, neste momento, nenhuma ilegalidade na decisão contra a qual se insurge o impetrante. Ademais, a decisão encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos. Recomendável, nesse contexto, decisão colegiada, após o pronunciamento do Ministério Público. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau. INTIMEM-SE. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR